Tribunal: STF
Processo: ARE 1530994
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 107), interposto por Antônio Dirceu Dalben, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 100).



    Consigno, inicialmente que o ora recorrente peticionou nos autos (e.doc. 270) alegando perda do objeto.



    No recurso extraordinário (e.doc. 83) sustenta cercamento de defesa e ausência de comprovação de conduta improba dolosa.  



    O acórdão recorrido (e. doc. 43) restou assim ementado:



    I — Cuidando-se de matéria estritamente de direito, não há necessidade da dilação probatória, incorrendo o alegado cerceamento de defesa. A questão temática principal está calcada em documentos e no contrato realizado ao arrepio da lei.



    II — O Ministério Público é legitimado ativo para a defesa em Juízo dos direitos difusos e coletivos, além do interesse social e individual indisponível. A interpretação do artigo 129, 111, da Constituição da República, dá respaldo jurídico-constitucional à pertinência subjetiva do `Parquet'. 



    III — Inexiste foro por prerrogativa de função para as ações de improbidade administrativa. O processo de conhecimento deve ser apresentado à autoridade monocrática de primeiro grau, em razão do princípio do juízo natural. 



    IV — O agente político se subsume à lei 8.429192. O art. 37, IV, da Constituição da República é norma constitucional retora para todos os agentes que exercem a função administrativa. A Constituição dá atribuições competências para todos os juízes singulares para o julgamento dos agentes políticos e os demais agentes públicos, ressalvada apenas a perda de cargo ou suspensão de direitos políticos de autoridades que tenham forma própria e específica de destituição prevista no Texto Constitucional. Nesses casos, é que se pode falar em deslocamento da competência para os Tribunais Superiores e até para o Supremo Tribunal Federal, mas no que tange à prática de atos ilícitos no ambiente administrativo municipal, os magistrados singulares são individualmente competentes para apreciar e julgar os Prefeitos e aqueles que exercem a atividade administrativa municipal.  



    V— A interpretação deduzida pelos réus à norma do art. 43, § 1 ° da Lei 8.666193 não convence nem ao intérprete menos avisado. No caso em desate patente o desvio de poder na hipótese titulada pela doutrina europeia mento, pois a Comissão de Licitação, para praticar o ilícito, publicou e realizou o julgamento no mesmo átimo. 



    VI — A lesividade no caso é consequência da ilegalidade. Impedir à Administração Municipal escolher o melhor ofertante e obstacularizá-la da otimização do negócio mais promissor ao interesse público, são pressupostos evidentes do dano ao Poder Público. 



    VII — A responsabilidade dos demandados foi bem delineada no curso do procedimento e bem pontuada na sentença hostilizada. Os primeiros frustraram o dever de cumprimento da lei e do interesse público em escorreito procedimento licitatório; os últimos, na qualidade de autoridades superiores, homologaram licitação fraudada, adjudicando o objeto para o vencedor do pleito que na realidade não disputou com nenhum ofertaste; por último, a responsabilidade da empresa contratante é patente por ter sido beneficiaria da fraude e está presumivelmente conluiada com todos os que praticaram a atividade dissimulatória e simulatória da licitação. 



    VIII — Sentença procedente. Recursos parcialmente providos, apenas para reduzir as sanções impostas no plano político ".



    O recorrente interpôs recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.760.279/SP, reformando o acórdão recorrido para reconhecer a extinção da punibilidade da parte autora (e. docs 210 e 251). Transcrevo abaixo a ementa do agravo interno no Agravo interno no Agravo em Recurso Especial:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PRESUNÇÃO DE DOLO. ENTENDIMENTO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Mesmo antes da superveniência da Lei 14.230/2021, a jurisprudência deste Superior Tribunal era firme no sentido de que: (a) "a improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" (AIA n. 30/AM, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe de 28/9/2011); e (b) "para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé" (REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020). 



    2. No caso, o acórdão recorrido, após tecer considerações sobre a constatação de descumprimento dos princípios da publicidade, da impessoalidade e da legalidade no procedimento de licitação, configurando ato de improbidade previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, concluiu, quanto aos réus, que "as responsabilidades de cada dos demandados foram bem postas. Uns praticaram o ilícito em uma única ligação subjetiva, com reflexos diretos no procedimento, pois, na qualidade de membros da comissão de julgamento, violaram o interesse público primário e o dever de cumprimento da lei que era explícita no caso em questão". Contudo, não há demonstração no sentido de que haveria má-fé na conduta do agente público, havendo, na verdade, presunção de dolo na conduta do réu, que deveria saber da existência de vício formal na publicidade do procedimento de licitação. 



    3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal concluiu que "o dolo não pode ser subentendido, consoante consignado no acórdão embargado, devendo ser explicitado pelo julgador, sob pena de ensejar punição por ato ímprobo com base em responsabilidade objetiva, o que não é admitido" (EREsp n. 908.790/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024). 



    4. Agravo interno desprovido.



    Em consequência dessa decisão, que já transitou em julgado (10.12.2024- e.doc. 266), invalidou-se o próprio acórdão objeto do recurso extraordinário. 



    Isso significa, portanto, que já não mais subsiste o próprio objeto de impugnação que motivou a interposição do apelo extremo em questão. 



    Constata-se, desse modo, que se registrou, no caso ora em exame, típica hipótese de prejudicialidade. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.274.849-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 



    1. Detectado erro material, de rigor sua correção.  



    2. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão recursal atendida. Recurso extraordinário prejudicado. 



    3. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (RE 1.407.762-AgR-ED, Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata do processo à origem.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente